Tribunal: TJDFT
Processo: 0750943-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750943-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COFABAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, MARIA AMELIA MANGABEIRA COSTA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de fazer e repetição de indébito, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para que fossem (i) afastados os reajustes por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH) aplicados à mensalidade do autor no período de 2015 a 2025, limitando os reajustes exclusivamente aos percentuais autorizados pela ANS para planos individuais/familiares; (ii) emitidos os boletos vincendos da mensalidade no valor de R$ 7.388,54; e (iii) autorizados os depósitos judiciais dos valores incontroversos. Alega, em síntese, que: 1) vem sofrendo, desde agosto de 2015, sucessivos reajustes anuais manifestamente abusivos aplicados pela operadora agravada, sem qualquer comprovação técnica de sinistralidade ou Variação de Custos Médico-Hospitalares (VCMH) que os justifique; 2) o contrato não possui as características de um plano empresarial genuíno, por abranger apenas três beneficiários – a própria representante legal, seu filho e seu genro –, caracterizando típico “falso coletivo empresarial”; 3) os reajustes acumulados, ao longo dos últimos dez anos, resultaram em majoração aproximada de 156,53% sobre o valor originalmente pactuado, alcançando, em 2025, a quantia mensal de R$ 14.872,10, quando o valor devido, segundo os índices autorizados pela ANS, seria de R$ 7.388,54; 4) tal diferença inviabiliza a permanência da autora no plano de saúde, colocando-a sob risco concreto de inadimplemento e de cancelamento do vínculo contratual; 5) a representante legal da empresa, idosa e aposentada, não dispõe de condições financeiras para suportar os valores cobrados, circunstância que caracteriza o perigo de dano e a probabilidade do direito. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à agravada que aplique os índices anuais de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em substituição aos reajustes por sinistralidade, a partir do exercício de 2015, inclusive, recalculando os valores devidos com base nos percentuais oficiais divulgados pela ANS ou, subsidiariamente, seja suspenso o reajuste aplicado no ano de 2025, autorizando-se a emissão dos boletos vincendos com base no índice ANS para aquele exercício, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação ao reajuste das parcelas vincendas. Constou da decisão agravada: (...) Por se tratar de plano de saúde coletivo, não se aplicam os índices da ANS, já que estes são de aplicação obrigatória em contratos individuais, de forma que, em princípio, não se presume a onerosidade excessiva do reajuste, uma vez que a majoração das mensalidades objetiva a manutenção do equilíbrio atuarial do plano. Nesse sentido, o pedido carece de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Ressalto que, não obstante a ausência de vinculação aos índices estabelecidos pela ANS, existe a possibilidade de limitação dos reajustes anuais quando forem considerados abusivos, com ônus excessivo e injustificado para os usuários. Contudo, a análise da abusividade dos índices aplicados não pode ser realizada em sede de cognição sumária, sendo necessária a instauração do contraditório com a oportunidade do exercício de defesa pelas requeridas. (...) Todavia, há indícios de que o plano de saúde contratado pela agravante seria um “falso coletivo”, considerando o número limitado de beneficiários (no caso, a autora, seu filho e o genro), de modo que seria aplicável ao caso o reajuste autorizado pela ANS para os planos individuais, sob pena de abusividade. No mesmo sentido: (...) Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial por adesão. Falso coletivo. Restabelecimento do plano e condenação por dano moral. Quantum. 1. O contrato de plano de saúde firmado entre as partes, embora formalmente coletivo empresarial, revela-se atípico, por abranger apenas quatro beneficiários, todos integrantes da mesma família, caracterizando-se como "falso coletivo". 2. Contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial com número reduzido de beneficiários deve ser equiparado ao plano individual, por ostentar natureza de contrato coletivo atípico. (...) (Acórdão 2060710, 0706200-13.2024.8.07.0020, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.) (...) 4. A contratação de “falso coletivo” é uma prática fraudulenta, cujo único objetivo é associar potenciais segurados a planos coletivos (de adesão ou empresariais), em vez dos planos individuais, indevidamente ofertados a grupos com número irrisório de participantes ou a indivíduos/entidades que não preenchem os requisitos exigidos pela RN ANS n. 557/22. 4.1. O STJ entende que, nos contratos de plano de saúde empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários, configura-se o contrato atípico, que pode ser classificado como “falso coletivo”. 4.2. A falta de prova de que a empresa foi constituída unicamente para a contratação de plano coletivo não importa em legitimidade do plano “falso coletivo”. 5. Observada a existência de contrato de plano de saúde “falso coletivo”, a operadora deve adotar, no contrato firmado, desde a data da contratação, os mesmos critérios de reajuste do prêmio contratual aplicáveis aos planos de saúde de natureza individual/familiar, conforme índices estabelecidos pela ANS. (...) (Acórdão 2059794, 0746674-83.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando a essencialidade do contrato e a possibilidade de seu cancelamento por inadimplência. E não há risco de dano reverso, na medida em que, sendo ao final reconhecida a legalidade do reajuste, as cobranças poderão ser retomadas. Já em relação às mensalidades que teriam sido pagas desde 2015 com reajustes abusivos, não há urgência que justifique o pedido liminar, uma vez que tais valores já foram despendidos, além do que tal pretensão se confunde com o mérito do pedido de repetição de indébito e com ele será dirimida. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão, após instauração do contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para suspender o reajuste relativo ao ano de 2025 e determinar que, em relação às mensalidades vincendas, sejam emitidos, no prazo de 5 (cinco) dias, novos boletos com valores reajustados pelos índices autorizados pela ANS para os planos individuais/familiares, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 15.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator